Tribunal: CARF
Processo: 10670.721559/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721559/2016-11
ACÓRDÃO
2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGILACO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo o recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento
e caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-063.419 - 5a
Turma da DRJ/JFA, cuja decisão foi proferida em sessão de 24 de maio de 2017, julgando
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de crédito tributário constituído contra a citada empresa, por meio do
Auto de Infração, com o período de apuração de 01/2012 a 12/2015, tendo o
contribuinte cientificado em 20/12/2016, pelos correios.
O Auto de Infração, processo n° 10670.721559/2016-11, no valor de R$
2.719.860,59 (dois milhões, setecentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta reais
e cinquenta e nove centavos), refere-se a contribuições sociais da parte patronal,
inclusive a destinada ao RAT (Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho) e terceiros, incidentes sobre a remuneração da mão-de-
obra total dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços e não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
para a Previdência Social.
Conforme Relatório Fiscal, a empresa era optante pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL. A fiscalizada foi intimada a
apresentar documentos e “a esclarecer e, conforme o caso, apresentar documentos
que embasem os esclarecimentos prestados sobre qual o critério adotado pela
empresa para o fim de apuração e recolhimento da Contribuição Patronal
Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
trata o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nos períodos em que foi
optante pelo SIMPLES NACIONAL durante o período sob fiscalização!”. A folha de
pagamento foi apresentada em meio digital, entretanto não foi apresentado
qualquer livro fiscal ou esclarecimentos de como era feito a apuração e o
recolhimento da CPP.
O Auditor Fiscal após a análise do Contrato Social, CNAE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) informado pela empresa, e a análise dos cargos de cada
trabalhador, verificou que essas informações corroboram com a atividade
econômica preponderante exercida pela empresa. Sendo assim, as atividades de
serviço de vigilância, limpeza ou conservação (atividade exercida pela empresa) não
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
3
estão incluídas no Simples Nacional devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis, e conclui que:
“22. Em razão da atividade econômica exercida pela Vigilaço, a legislação
que rege o SIMPLES NACIONAL a sujeita à tributação na forma do inciso VI
do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, ou seja, as atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação
devem ser tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar,
hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes
ou responsáveis.
(....)
23. Para o fim de apurar e recolher a contribuição prevista no inciso VI do
caput do art. 13 da Lei Complementar no 123/2006, conforme o disposto no
§5o-C do seu art. 18 retro citado, ou seja, a Contribuição Patronal
Previdenciária – CPP a cargo da empresa, cumpre registrar que a obrigação
de realizar o registro contábil dos fatos geradores de contribuições, quantias
descontadas, contribuições da empresa e totais recolhidos, bem como de
declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS referidos dados por meio da
GFIP, dentre outras obrigações, está prevista no art. 32 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e no art. 225 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.”
Destaca que a empresa não era optante no ano de 2013 devido a exclusão de ofício,
por estar com débitos com a Fazenda Pública Federal. Retornou ao SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2014 e declarou-se como do simples durante todo o
período, inclusive no ano de 2013. Além disso, verificou as irregularidades:

“26. Entretanto, a despeito do teor do inciso VI do § 5°-C do art. 18 da Lei
Complementar n° 123/2006 a Vigilaço não obedeceu à determinação legal
de que as atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação devem
ser tributadas na forma do Anexo IV dessa Lei Complementar, de modo que,
em desacordo com o referido mandamento legal, apresentou declarações e
apurou os tributos devidos pelo SIMPLES NACIONAL informando "Prestação
de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo III com
retenção/substituição tributária de ISS".
(...)
26.4. Portanto, de modo contrário à legislação que rege o SIMPLES
NACIONAL, durante o período sob fiscalização a Vigilaço:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
4
a) declarou e recolheu os tributos devidos, inclusive a CPP, na forma do
SIMPLES NACIONAL informando ser sujeita à tributação de acordo com o
Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS, quando o correto seria
apurar e recolher na forma do Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006; e
b) não apurou a CPP por meio da remuneração devida aos segurados
empregados e contribuintes individuais mediante a apresentação da GFIP, e
portanto, não recolheu a referida contribuição por meio de GPS.”
Relata que a empresa foi intimada a apresentar o MANAD da contabilidade e da
Folha de Pagamento, entretanto só foi apresentada a folha. Além disso, “não houve
qualquer manifestação formal, por escrito, a respeito da não apresentação dos
mencionados arquivos e livros; entretanto, mediante comparecimento pessoal à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros (MG) no dia 10/08/2016 o
Senhor Eliton Honório da Silva, acompanhado do Senhor José Maria de Lima,
afirmou perante o Auditor-fiscal que subscreve este Relatório Fiscal e o Auditor-
fiscal Hamilton de Medeiros Leite que a empresa Vigilaço não dispõe de
escrituração contábil e/ou fiscal e, portanto, não tem como apresentar qualquer
livro requerido pela fiscalização e cuja escrituração seja exigida pela legislação.”
Além disso, o Auditor Fiscal verificou as irregularidades a seguir:
31. Por derradeiro, somando-se às irregularidades já descritas, constatou-
se ter ocorrido a omissão, de forma reiterada na folha de pagamento da
empresa e na GFIP (como documento de informações previsto pela
legislação
previdenciária,
trabalhista
e
tributária),
de
segurados
empregados que lhe prestaram serviço durante o período sob fiscalização.
Para chegar a essa conclusão foi realizado batimento entre as informações
registradas no arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento e aquelas
registradas nas GFIP apresentadas pela empresa no período sob
fiscalização, tendo sido elaborados pela fiscalização os seguintes
demonstrativos, que compõem Anexos à Representação Fiscal relativa à
exclusão do SIMPLES NACIONAL, de que trata o processo administrativo no
10670.721492/2016-15:
a) Batimento de Trabalhador com remuneração na Folha Pagamentos e
sem remuneração na GFIP – Segurados Empregados; e
b) Batimento de Trabalhador com remuneração na GFIP e sem
remuneração na Folha de Pagamentos - Segurados Empregados.
O Auditor Fiscal relata que foi feita a REPRESENTAÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL, o processo administrativo n° 10670.721492/2016- 15, tendo
sido emitido o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 24, DE 06 DE DEZEMBRO DE
2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano/MG,
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
5
excluindo de ofício a fiscalizada do SIMPLES NACIONAL, para o período de
01/01/2012 até 31/12/2015, ficando a empresa impedida de optar pelo SIMPLES
NACIONAL nos 03 (três) anos-calendário seguintes, sendo que a empresa já não
estava noo Simples Nacional no ano de 2013.
O Auditor Fiscal esclarece que foram lançados apenas contribuições não declaradas
em GFIP, e que as remunerações foram extraídas das Folhas de Pagamento, exceto
quanto à informação constava em GFIP e não na folha.
Relata que foram verificadas sobras de GPS, a empresa apesar de devidamente
intimada a esclarecer a respeito do recolhimento a maior nada esclareceu. “Pelo
contrário, referida manifestação relacionada a suposta inclusão empregatícia em
GFIP não tem qualquer relação com eventuais sobras de recolhimentos e sua
utilização ou não pelo próprio contribuinte para compensação”. Conclui, afirmando
que as sobras não foram aproveitadas.
Destaca que os pagamentos efetuados pelo contribuinte em DAS (Documento de
Arrecadação do SIMPLES NACIONAL) não foram utilizados pela fiscalização para
amortização dos valores constituídos a título de contribuição patronal
previdenciária, devido a expressa proibição.
Aduz que após sucessivas intimações para a apresentação dos livros
contábeis/fiscais não atendidas, ou seja o contribuinte deixou de prestar
esclarecimentos e de apresentar arquivos digitais e livros contábeis e/ou fiscais
quando intimado pela fiscalização, nos levantamentos houve aplicação da multa de
ofício de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, agravada no
percentual de 50% diante da ausência de apresentação dos esclarecimentos
solicitados, conforme preceitua o inciso I do § 2° do art. 44 da referida Lei, de
acordo com o disposto no art. 35-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei n°
11.941/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante apresentou a defesa em 19/01/2017, arguindo que estão presentes
os pressupostos de admissibilidade.
A empresa, preliminarmente, questiona o fato do processo não ter sido organizado
em ordem cronológica, nem ter tido as folhas numeradas e rubricadas,
prejudicando a impugnante por não poder precisar a folha. Pede o cancelamento do
Auto de Infração, por cerceamento de defesa e ofensa ao dispositivo legal que
disciplina o Processo Tributário Administrativo.
Afirma que a multa de ofício, no percentual de 112,50%, constitui um confisco aos
bens do contribuinte, situação vedada pela Constituição Federal.
DOS FATOS
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
6
O contribuinte questiona multa de ofício acrescida da qualificadora totalizando
112,50%, afirmando que não caberia tal penalidade, visto que justificou a não
apresentação dos livros fiscais, prestou esclarecimentos aos Auditores, sem que
fosse reduzido a termos as explicações prestadas pelo representante legal do
impugnante em 10/08/2016. Além disso, afirma que:
“O I. Auditor também não foi diligente em apurar as alegações
apresentadas, de que um crime foi perpetrado e que está em fase de
investigação pela Polícia Federal em Governador Valadares, crime este
praticado por funcionário da Contabilidade Terceirizada, tudo conforme
consta da impugnação administrativa ao processo 10670.721492/2016-15,
que se insurge contra o Ato Declaratório de Exclusão no 24, de 06 de
dezembro de 2016. Desta forma, improcede a majoração da multa da
metade do percentual aplicado, uma vez que não restou configurado os
elementos ensejadores.”
A Impugnante afirma que atendeu a todas as intimações e apresentou toda a
documentação exigida, não dificultado os trabalhos, nem tendo a intenção de
omitir informações. As alegações de omissão são fruto do ilícito praticado por
Sérgio Oliveira Dias, funcionário da Contabilidade, mediante inserção de pessoas
que nunca foram empregados da empresa.
Conclui, que se a conduta não foi praticada pela Impugnante não há dolo ou culpa.
Argumenta sobre busca da verdade material, já que é necessário conhecer os fatos
para aplicar corretamente a lei. No presente caso, não cabe a qualificação da multa,
já que a empresa foi vítima de um golpe. Foi apresentado acórdão do CARF a
respeito da Multa Qualificada, e doutrinadores que tratam da fraude, sonegação e
conluio. Conclui afirmando que para que a multa seja qualificada é necessário a
produção de provas inequívocas de que tenha ocorrido pelo menos uma das
condutas referidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, e a empresa “não
operou em sonegação ou fraude ou conluio, pois somente assim a fiscalização teria
justificativa na aplicação da penalidade qualificada”. O Auto de Infração não trouxe
provas de nenhuma dessas condutas, sendo assim incorre em nulidade o
lançamento tributário.
DO DIREITO
Aduz a Impugnante que o Auditor Fiscal não demonstrou que o contribuinte agiu
com o intuito de fraudar, omitir, ou postergar o pagamento de tributo, cita a
súmula 14 do CC, a qual delimita que a simples omissão de receita ou de
rendimentos não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Foram colecionados outros julgados no mesmo sentido.
MULTA QUALIFICADA
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
7
A Impugnante ressalta que a não comprovação da ocorrência da circunstância
qualificadora a penalidade ser mantida em 75%. Além disso, a multa de 112,50% é
uma verdadeira constrição do patrimônio do contribuinte, vedado pela Constituição
Federal/88, em seu art. 150, inc. IV.
Argumenta novamente que o processo, não foi formalizado nos termos do art. 22
do Decreto 70.235/72, gerando prejuízo ao contribuinte, visto que não podia indicar
os exatos pontos de discordância, pois as folhas, ainda não se encontravam
devidamente numeradas.
Por fim, cita a Súmula 76 do CARF que trata do aproveitamento de recolhimentos
efetuados no Simples.
DOS PEDIDOS
O Impugnante requer:
a) que seja acolhida a presente impugnação, cancelando o presente débito fiscal,
por conter nulidade ao ponto de cercear a defesa do contribuinte, ou caso seja
mantido o auto de infração, pugna pela exclusão da multa de ofício, ou a
desqualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%;
b) com base na Portaria 326/05, se aguarde a finalização do processo tributário no
âmbito administrativo, alcançado a contribuições previdenciárias e a multa;
c) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é reflexo ao Ato
Declaratório de Exclusão;
d) que seja recepcionado posteriormente a cópia do Inquérito Policial;
e) caso seja mantida a exclusão do simples, que sejam deduzidos os valores
recolhidos no DAS e as retenções comprovadas.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 24 de maio de 2017, quando foi proferido o Acórdão
no 09-063.419 - 5a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 1321 a 1336, considerando a impugnação
improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
LANÇAMENTO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios
que integram o AI trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e
expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao
procedimento do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
8
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em dívida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal.
MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos específicos
descritos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 14/06/2017, e-fls. 1358, o
Contribuinte postou, via correios, na data de 18/07/2017, e-fls. 1387 a 1390, Recurso Voluntário,
e-fls. 1360 a 1369, recorrendo do Acórdão de Impugnação, por meio do qual repisa os argumentos
já anteriormente trazidos em sede de impugnação, citando doutrina e jurisprudência, sendo em
síntese:
Nulidade do lançamento;
Nulidade da decisão de primeira Instância;
Fiscalização realizada em outra jurisdição;
Ônus da prova no processo administrativo;
Compensação dos valores pagos pelo Simples Nacional;
Multa Agravada – constrição do patrimônio do Contribuinte;
Exigibilidade Suspensa;
Requer a improcedência do débito fiscal;
Requer o deferimento ao direito de Diligência/Perícia Contábil.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
9
Os artigos 5o e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A tempestividade é um pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da
decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 14/06/2017,
e-fls. 1358. O dia seguinte à ciência, dia 15/06/2017, foi feriado nacional de Corpus Christi, tendo,
portanto, iniciado a contagem no dia 16/06/2017, finalizando os 30 (trinta) dias em 15/07/2017.
Em virtude de ser sábado, a data fatal para a interposição do recurso voluntário passou a ser na
segunda feira, 17/07/2017. A Recorrente postou, nos correios, seu recurso voluntário em
18/07/2017, conforme e-fls. 1387, logo, o recurso é intempestivo.

A intempestividade do Recurso Voluntário, também, foi observada pelo órgão
preparador, conforme DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DRF/CFN/MG/SACAT, e-fls. 1.390,
abaixo copiado:
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.059 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721559/2016-11
10

CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 1401
DF CARF MF
Original